Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DE NOVAS PROVAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O seu escopo é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

2. Uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.

3. Pedido de revisão julgado improcedente.